Tribunal: CARF
Processo: 13864.000497/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000497/2008-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.796 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SANROCA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se, na origem, de fiscalização amparada pelo Mandado de Procedimento
Fiscal 0812000.2008.00329, destinada a verificar o cumprimento da legislação relativa a
contribuições sociais previdenciárias.
De acordo com o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (TEPF – e-fls.
93-95), foi realizada
Auditoria fiscal especifica à matricula CEI 43.520.02581/7.3, cujo empreendimento
refere-se a Sociedade em Conta de Participação, denominada SCP Place Vendome.
Apresentaram os livros contábeis de 01/2003 a 12/2007, verificados a ausência de
registro contábil de segurados empregados e contribuintes individuais, os quais sendo
empregados foram registrados posteriormente, exceto 02 deles que redundou no AI CFL
56 DEBCAD 37.123.551-0, e pela deficiência contábil e falta de apresentação dos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000497/2008-11
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

recibos de pagamento dos segurados citados o AI CFL 38 DEBCAD 37.123.555-3 AI
CFL 30 DEBCAD 37.123.556-1 e AI CFL 78 DEBCAD 37.123.552-9.
Lançado contribuições previdenciárias correspondente aos segurados que deixaram de
constar em folha e na contabilidade por aferição indireta nos DEBCADs 37.123.557-0
(Parte do SEgurado), 37.123.558-8 (Parte Empresa) 37.123.559-6 (Outras Entidades);
Lançada contribuição previdenciária correspondente aos segurados verificados em
recibos de pagamento e ART de engenheiro, valor retido de Nota Fiscal de Prestador de
Serviço nos DEBCADs 123.560-0 (Parte dos segurados), 37.123.561-8 (Parte da
empresa), 37.123.562-6 (Outras Entidades)
O presente processo administrativo fiscal versa sobre o DEBCAD 37.123.550-2,
relativo ao auto de infração (e-fl. 2) para aplicação de multa devida à seguinte infração:
Apresentar a empresa a declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e paragrafo 2, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e redação da MP n.
449, de 04.12.2008, com informações incorretas ou omissas, conforme previsto na Lei
n. 8.212, de 24.07.91, art. 32 -A, inciso II, acrescentado pela MP n. 449, de 04.12.2008.
Informa o relatório fiscal (e-fls. 97-139) que verificou-se
Ausência de declaração em documento obrigatório para a Previdência Social,
denominado GFIP Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social para os empregados e contribuintes individuais
relacionados na planilha do excel e relatório fiscal da infração detalhando os
documentos fatos, bases de cálculo e forma de lançamento tributário;
Além das omissões acima, a fiscalização verificou também nas seguintes
informações prestadas pelo contribuinte:
Nos meses de 01/2004 e 06/2006 (...) deixaram de declarar os valores de férias;
(...) erro na aplicação do limite do salário-de-contribuição do funcionário Leonardo
Redona (...) para o mês 02/2004;
O contribuinte declarou na GFIP de 02/2004 alíquota para RAT de 2% quando sua
atividade de acordo com o CNAE corresponde a alíquota de 3%, (...);
O relatório fiscal apresenta também, em seu item 15 (Do Exame da Escrita
Contábil), detalhamento das inconsistências encontradas durante a fiscalização, visando
demonstrar que a contabilidade apresentava diversas informações incorretas. Essas
inconsistências envolvem principalmente documentação relativa a funcionários não registrados,
tais como recibos de pagamento de remuneração, recibos de fornecimento de vale-transporte,
RAIS, entre outros. Tendo em vista que a contestação da autuada envolve essencialmente rebater
essas inconsistências, essas matérias serão tratadas de forma mais aprofundada adiante.
Esclarece ainda a fiscalização que foi utilizada, na aplicação da multa, a
fundamentação legal mais benéfica ao contribuinte, criada em função da Medida Provisória 449:
Comparativo da Multa antes sob o código de fundamento legal 68 demonstra que o
Fundamento Legal 78, criado em função da Medida Provisória nr 449, é mais benéfica
ao Contrituibnte.
Ainda, por conta de reincidência do infrator, a multa foi agravada:
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

O contribuinte foi autuado na data de 22.09.2006 através dos documentos 35.895.697-8
e 35.895.698-6, nos fundamentos legais 67 e 68, teve o processo extinto por Decisão
Adminsitrativa em 14/02/2008 e 14/12/2007 por relevação da multa, dessa forma houve
reincidência conforme Art. 290 Inciso V Parágrafo Único, no entanto deixamos de
aplicar graduação a multa tendo em vista o Art. 655 Parágrafo 4° da Instrução
Normativa nr 03 de ,14 de julho de 2005.
Ciência da autuação em 19/12/2008 (sexta-feira), como consta do termo de
encerramento do procedimento fiscal.
Impugnação (e-fls. 630-652) apresentada em 20/01/2009 (terça-feira), conforme
data de envio da postagem (e-fl. 628), na qual o sujeito passivo alega que as irregularidades são
de pequena monta, ensejando a relevação do auto de infração.
Quanto ao agravante da multa, alega que não é reincidente: como anteriormente
teve sua multa relevada, não há que se falar em decisão condenatória.
Rebate ainda as irregularidades apontadas pela fiscalização no item 15 do relatório
fiscal, afirmando, entre outras alegações, que houve preenchimento incorreto dos documentos
contábeis e fiscais, pagamento de vale-transporte por mera liberalidade. Esse tema, como já dito,
será retomado posteriormente.
O lançamento foi julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) em Campinas. Decisão de e-fls. 897-903.
Nos termos do voto condutor, entendeu a DRJ, em síntese, que:
Quanto ao valor da multa
resta prejudicada a pretensão de revisão da multa aplicada, visto que o valor aqui
exigido foi calculado em conformidade com o inciso II do art. 32-A da Lei n° 8.212, de
24-07-1991
Conforme relatório em ação fiscal anterior houve a lavratura de autos de infração,
valendo isto dizer, inclusive, que a empresa é reincidente — ou, noutras palavras, não é
primária.
Quanto aos fatos geradores
A parte da controvérsia estabelecida pela Autuada em relação ao procedimento adotado
pela fiscalização, o fato é que ela admite a ocorrência dos mesmos
Autuada discorda do procedimento fiscal, mediante a alegação de que os seus
documentos foram preenchidos e/ou confeccionados erroneamente, pretendendo com
isso demonstrar que os mesmos não retratam a verdade real,
no que tange à RAIS, deixou a Autuada de comprovar que providenciou a retificação da
alegada incorreção
quanto aos vales-transporte, cumpre lembrar que se se tratam de um beneficio em que o
empregador antecipa ao trabalhador, para que este os utilize no deslocamento de sua
residência ao trabalho e vice-versa (...)não há como admitir o fornecimento desses vales
a quem não possua a condição de empregado, mesmo sob a natureza de doação
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

considerando que foram verificados recibos do pagamento de remunerações, em alguns
casos, e o fornecimento de vales-transporte para pessoas que não se encontravam
inscritas na Previdência Social, está correto o procedimento fiscal adotado
diante dessas evidências, ou seja, da verificação do pagamento de remunerações e,
inclusive, do fornecimento de vales-transporte não há como negar que os beneficiados
possuíam relação de emprego (...)Até porque todos esses beneficiados vieram,
posteriormente, a ser inscritos na Previdência Social pela Autuada. Ou, ainda, porque
houve demissões e o fornecimento de vales-transporte continuou.
Ciência do acórdão em 06/04/2009, por via postal, conforme aviso de recebimento
(AR e-fl. 907).
Recurso voluntário (e-fls. 919-927) apresentado em 04/05/2009, no qual a
recorrente reitera os argumentos da impugnação quanto à caracterização da reincidência.
Alega ainda que:
o acórdão não analisou a impugnação feita por itens, limitando-se a reconhecer a
totalidade do auto de infração.
Quanto à RAIS, aduz que se trata de documento apresentado em 2003, não havendo
como corrigir falha documental após passados cinco anos. Porém, a análise mostra que
os dados estão errados e os salários deveriam ser a metade do valor.
A quantidade de passes doados não deixa dúvida quanto à finalidade, insuficiente para
deslocamento ao serviço, configurando realmente o que a empresa já alegara
anteriormente, auxilio temporário na recolocação profissional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

A autuação tem origem em descumprimento da obrigação acessória que consiste
em deixar de declarar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP os fatos geradores das contribuições previdenciárias. Portanto, se está diante de caso
relacionado a demais autos de infração lavrados referentes às obrigações principais.
Do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal consta que foram ainda
lançadas contribuições previdenciárias:
- correspondentes aos segurados que deixaram de constar em folha e na
contabilidade por aferição indireta nos DEBCADs 37.123.557-0 (Parte do Segurado),
37.123.558-8 (Parte Empresa) 37.123.559-6 (Outras Entidades); e
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

- correspondente aos segurados verificados em recibos de pagamento e ART de
engenheiro, valor retido de Nota Fiscal de Prestador de Serviço nos DEBCADs 37.123.560-0
(Parte dos segurados), 37.123.561-8 (Parte da empresa), 37.123.562-6 (Outras Entidades)
Foi possível localizar somente os seguintes processos:
Processo no
Debcad
Matéria
Situação
13864.000496/2008-69
37.123.552-9
Multa – falta de arrecadação/desconto de
contribuições dos segurados
A julgar o recurso
voluntário
13864.000497/2008-11
37.123.550-2
Multa – GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores
Em julgamento
13864.000498/2008-58
37.123.551-0
Multa – falta de inscrição de segurados
A julgar o recurso
voluntário
13864.000499/2008-01
37.123.555-3
Multa – falta de exibição de documentos
Acórdão
CARF
2803-001.971
13864.000501/2008-33
37.123.556-1
Multa – falta de preparo de folha de pagamentos
A julgar o recurso
voluntário
13864.000505/2008-11
37.123.560-0
Contribuições previdenciárias – parte dos
segurados
–
empregados
fora
de
folha/
contribuintes individuais/ retenção 11%
Acórdão
CARF
2803-003.922

Compulsando os autos do processo 13864.000505/2008-11 – referente à parte dos
empregados, parte dos contribuintes individuais incidente sobre o valor dos serviços prestados; e
retenção de 11% incidentes sobre contratos com cessão de mão de obra – verifica-se relação com
parte dos fatos tratados no presente processo, entre os quais a falta de registro de empregados .
Naquele processo, todavia, o contribuinte contestou somente um fato gerador: o
pagamento de R$ 1.500,00 pagos a título de serviços de ventilação mecânica. Alegou a
contribuinte que o pagamento foi no valor de R$ 850,00, conforme nota fiscal. O lançamento foi
mantido pela DRJ pela inexistência da prova do alegado, vez que a nota fiscal não se encontrava
no processo. O CARF, por sua vez, manteve o lançamento no Acórdão 2803-003.922, tendo
também por fundamento a falta de apresentação da nota fiscal.
Entretanto, constata-se que essa nota foi juntada ao presente processo (e-fl. 823),
tornando possível cogitar que não só os elementos de prova do processo 13864.000505/2008-11
sejam diversos em relação aos demais processos relativos às obrigações principais, mas também
as alegações de defesa. Dessa forma, não é suficiente saber o resultado desse processo, vez que
as demais questões de mérito podem ter sido analisadas em outros julgamentos.

Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.796 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000497/2008-11

Não tendo sido possível, via pesquisa ao sistema E-Processo, localizar os outros
processos, voto pela CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a unidade
de origem junte aos autos informações e documentos que permitam verificar o resultado do
julgamento e a situação atual dos demais processos relativos às obrigações principais.
Após, seja oportunizado ao recorrente o prazo de 30 dias para se manifestar sobre
o resultado da diligência. Na sequência, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste
Conselho.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital